Tribunal: TJBA
Processo: 8064315-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064315-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que deu provimento parcial ao apelo, suscitando omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo da verba de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não tratou da base de cálculo da verba de sucumbência, considerando-se que não foi objeto do apelo.

4. Na sentença, que foi mantida nesse quesito, a base de cálculo dos honorários é justamente a reivindicada pelo embargante.

5. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064315-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RODRIGO DOS SANTOS MOTA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.